Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA RÉU: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação de tutela, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, substituída pelo DISTRITO FEDERAL, na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, e §§ 1o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, a rescisão de sentença proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Processo no 2017.01.1.038328-6), que julgou improcedente o pedido para que a então ré, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, se abstivesse de dar continuidade ao processo de demolição da sede e demais edificações existentes na área destinada à criação do Parque Ecológico do Guará (ID 22335891 – Pág. 58/64). Em sua inicial (ID 22335878), a autora alega que a competência para decidir sobre a questão de fundo tratada naquele feito (ação de obrigação de não fazer), relativa à declaração de nulidade de ato administrativo que determinou a demolição do imóvel, é das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que significa que aquele feito tramitou, equivocadamente, perante o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Afirma que esse entendimento decorre do disposto no artigo 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008. Transcreve jurisprudência em seu favor e aponta aresto paradigma, oriundo da Quarta Turma Cível deste Tribunal, que trata da regra estatuída no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 03/2009-TJDFT. Defende que, não versando o feito, objetivamente, sobre o meio ambiente, a competência da Vara do Meio Ambiente é residual, o que afasta a regra do artigo 34, da Lei no 11.697/2008. Discorre acerca da questão de fundo tratada naquela ação de obrigação de não fazer e aponta ilegalidades ocorridas no trâmite processual. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir a sua permanência na área destinada pelo artigo 2o, do Decreto no 11.262/88, no mínimo até que se proceda ao julgamento da ação rescisória. No mérito, pede: I - a desconstituição da sentença rescindenda, reconhecendo-se a incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar o feito, determinando-se que a ação seja julgada perante alguma das Varas de Fazenda Pública; II – que seja reconhecido o cerceamento de defesa havido, tendo em vista que não produzida a prova técnico-pericial pretendida, em afronta à previsão contida nos artigos 369 e 375, do Código de Processo Civil; artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e artigo 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, rescindindo-se a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, com vista a que, agora, seja produzida a prova; III – subsidiariamente, que seja rescindido o julgado e, em consonância, com a Teoria da Causa Madura, proceda-se a novo julgamento da lide, reconhecendo-se a boa-fé e existência de autorização legal para que a autora viesse a ocupar e a edificar na área objeto do imbróglio. Custas processuais e depósito caução comprovados (ID 22335886 – Pág. 2 e ID 22335887). Antes de ser analisado o pedido liminar, mister seja esclarecido o cabimento da presente rescisória. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas, de sorte que, para resguardar a coisa julgada, os pressupostos da ação devem ser provados ab initio e de forma indene de dúvida, sob pena de lhe conferir natureza de sucedâneo recursal, apto a desconfigurar toda a sistemática do processo civil e atingir a segurança jurídica que se espera após o trânsito em julgado. A autora propôs a ação rescisória com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, e §§ 1o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil. No entanto, percebe-se que a tese central estabelecida e que justificaria a rescisão do julgado estaria relacionada à incompetência do juízo prolator da sentença, o que encontraria amparo apenas no inciso II, daquele dispositivo processual. A propositura de ação rescisória, com fundamento no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, combinada com o § 5o, está condicionada à demonstração de que a sentença rescindenda foi baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Contudo, não se evidencia, no bojo da petição inicial, a demonstração de que a sentença rescindenda tenha incorrido na hipótese prevista naquela disposição legal. Ressalte-se, ainda, que o § 6o, daquele dispositivo, estabelece que, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Outrossim, para que seja admitido o pedido rescisório embasado em prova nova (inciso VII), deve ser comprovado que não foi possível utilizá-la, porque a parte ignorava a sua existência, ou porque dela não pôde fazer uso em tempo, quando já não era mais possível produzi-la na ação originária. Entretanto, infere-se dos autos que a não produção da prova técnica pretendida decorreu do indeferimento do pleito pelo magistrado da causa e que, interposta apelação, esta não foi conhecida. Assim, na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as questões acima mencionadas. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator